Tribunal: STF
Processo: RE 1541292
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGOS 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL EM QUE REQUER PRELIMINARMENTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PRONÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA E NOVA CITAÇÃO DO RÉU E, NO MÉRITO, A INCLUSÃO NA PRONÚNCIA DO CRIME CONEXO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO A MESMA NULIDADE QUE O PARQUET E, TAMBÉM, PRECLUSÃO E EXCESSO DE LINGUAGEM, COM PEDIDOS, NO MÉRITO, DE DESPRONÚNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO E EMBASAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO E DEPOIMENTOS INDIRETOS; DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E, POR FIM, DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. Preliminar defensiva de não conhecimento do recurso ministerial que não se acolhe. Ausência de intempestividade ou de preclusão consumativa, tendo sido observado o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    2. Arguições de nulidade por ausência de nova citação do réu que se rejeitam. Questão que já foi objeto de deliberação por este colegiado nos autos da Correição Parcial nº 0021081- 97.2023.8.19.0000, não podendo evidentemente ser revista por este mesmo órgão julgador, sem embargo de eventual modificação naqueles autos através da via recursal própria. 



    3. Trechos destacados pela Defesa para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem no decisum recorrido que não socorrem o acusado, pois a referência aos indícios de autoria é sempre feita de forma comedida, devendo ser feita a análise contextualizada de tais afirmações na decisão de pronúncia, a qual sempre há de apresentar um mínimo de fundamentação sob pena de nulidade. Art. 413 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Republicana. 



    4. Materialidade que se encontra indicada pela guia de remoção de cadáver, laudo de recognição visuográfica de local de crime e laudo de exame de necropsia. Autoria que se mostra indiciada pela prova oral produzida ao longo do feito. Em havendo versões distintas para os fatos, compete ao Tribunal Popular avaliá -los, eis que de outro modo haveria subtração de sua competência constitucional. 



    5. Qualificadora: conquanto a inexistência de nova citação do réu não configure nulidade, a ausência de descrição na denúncia e de especificação por qualquer das testemunhas sobre o que teria configurado o motivo fútil imputado implica no afastamento da qualificadora. “A denúncia deve descrever, minimamente, o motivo da desavença que dá causa ao homicídio, para possibilitar ao réu o exercício da plenitude de defesa assegurada constitucionalmente. Ademais, não é qualquer desavença anterior que qualifica o crime, pois, se a origem do desentendimento é desconhecida, não há como dizer sequer se o crime foi torpe, fútil ou mesmo privilegiado” (AgRg no REsp n. 1.643.189/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018). 



    6. Art. 14 da Lei 10.826/03: não se vê dos relatos das testemunhas informação de que o acusado já portasse arma em contexto anterior ao crime de homicídio que lhe é imputado, mas apenas narrativas de que no momento da discussão com a vítima se encontraria armado, de modo que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de comprovar minimamente a denúncia na parte em que afirma que desde data que não se pode precisar até o dia 08 de junho de 2021 o réu portava ilegalmente arma de fogo, razão suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia no ponto em que afirmou a não ocorrência do crime autônomo em tela. 



    7. Cotejando o lapso temporal desde a data da conversão da prisão em flagrante em preventiva (10/08/2021) e o presente momento, forçoso reconhecer a violação ao princípio constitucional insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Magna Carta, impondo -se, assim, o relaxamento da prisão preventiva do acusado David Rodrigues Pereira da Silva, implementando - se medidas cautelares. 



    RECURSOS CONHECIDOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO DEFENSIVO, RELAXANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apontou a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alegou violação ao artigo 5º, XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    A defesa argumentou, inicialmente, que o recorrente foi pronunciado com fundamento em testemunho de “ouvir dizer”. 



    Sustentou, ainda, que a defesa não pôde contraditar a prova produzida em sede policial, “qual seja o depoimento do Sr. MICHAEL DOUGLAS, representa violação direta aos princípios constitucionais supracitados”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    Ademais, as alegações de testemunho indireto e vícios no inquérito policial, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente